Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701595-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA RICARDO CAVALCANTE AIRES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA RICARDO CAVALCANTE AIRES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer (n. 0751239-90.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência. A Agravante aduz que necessita realizar, com urgência, tratamento cirúrgico visando a “exérese de lesões de Hidradenite Supurativa Hurley II”, CID L73.2, sob a técnica fechada, alegando que a Agravada se nega, indevidamente, a autorizar o custeio integral do procedimento. Sustenta que foram infrutíferas as suas tentativas de localização de médicos da rede assistencial do plano de saúde que realizassem o procedimento cirúrgico mencionado e que o médico que a assiste não realiza o mesmo por meio do plano de saúde, mas somente de forma particular. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, no sentido de ser determinada a autorização da cobertura integral do tratamento cirúrgico indicado, a ser realizado pelo médico também assinalado, destacando que o procedimento se encontra agendado para o dia 27/01/2024. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, observa-se que a Agravante se insurge contra a decisão que manteve anterior decisão que indeferiu a tutela de urgência, de ID 222556020 (autos de origem), rejeitando pedido de reconsideração (ID 222437109 – origem). A decisão que primeiramente indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 24/11/2024 e disponibilizada no DJe em 26/11/2024 (ID 218749214 – origem). Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) Portanto, considerando que a primeira decisão fora publicada em 27/11/2024, o prazo do recurso terminou no dia 18/12/2024, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 23/01/2025, a teor dos artigos 224, 231, inc. VII, e 1.003, §5o, do CPC. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília, 23 de janeiro de 2025 16:50:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador